Tribunal: TJES
Processo: 5031961-31.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031961-31.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FRANCISCO LAGASSA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº

5031961-31.2022.8.08.0024

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PDO
:
FRANCISCO LAGASSA ME

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. OBTENÇÃO DE DADOS DE ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 105/2001. NULIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por FRANCISCO LAGASSA ME para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 5.026.074-4 e do processo administrativo nº 7671935.9, em razão da obtenção irregular de informações junto a administradoras de cartão de crédito/débito.

A autora alegou que as informações utilizadas para lavratura do auto de infração foram obtidas sem a instauração prévia de processo administrativo fiscal, o que configuraria nulidade da autuação e da constituição do crédito tributário.

A sentença acolheu a tese da autora e declarou a nulidade do Auto de Infração e do processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a obtenção de informações prestadas pelas operadoras de cartão de crédito sem prévia instauração de processo administrativo fiscal configura nulidade do Auto de Infração e da constituição do crédito tributário;
(ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em razão da complexidade e do tempo de tramitação da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001 exige a existência de processo administrativo fiscal prévio para que a autoridade fazendária possa requisitar e utilizar informações bancárias e financeiras do contribuinte.

A inobservância desse requisito configura violação ao devido processo legal e às garantias do contribuinte, impondo a nulidade da obtenção das informações e, por consequência, do auto de infração e da constituição do crédito tributário.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que, embora a obtenção de informações financeiras pelo Fisco não configure quebra de sigilo bancário, deve observar requisitos formais, dentre os quais a instauração prévia de processo administrativo fiscal e a notificação do contribuinte.

O valor da condenação, correspondente ao proveito econômico da anulação do auto de infração, ultrapassa R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), tornando desproporcional a aplicação do escalonamento dos honorários sucumbenciais previsto no art. 85, § 3º, do CPC, conforme entendimento do STF e do STJ.

Em situações excepcionais, admite-se a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, evitando-se condenação desproporcional à Fazenda Pública.

Considerando o tempo de tramitação da demanda, a ausência de dilação probatória e a razoabilidade da remuneração dos serviços advocatícios, fixa-se a verba honorária em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde o arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença apenas quanto à fixação dos honorários advocatícios, estabelecendo-os em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Tese de julgamento
:

A obtenção de informações de administradoras de cartão de crédito/débito sem prévia instauração de processo administrativo fiscal configura nulidade do auto de infração e da constituição do crédito tributário, nos termos do art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001.

A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é admissível em casos excepcionais, quando a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC resultar em valor desproporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; LC nº 105/2001, art. 6º; CPC, arts. 85, § 3º e § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 601.314/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24/02/2016; STJ, Tema 1.076 (REsp nº 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/12/2020); TJES, Apelação Cível nº 0001271-41.2021.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 05/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº

5031961-31.2022.8.08.0024

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PDO
:
FRANCISCO LAGASSA ME

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Apelação Cível
interpost
a

pel
o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
eis que
inconformado com a sentença de Id nº 8151798, que julgou procedentes os pedidos formulados por
FRANCISCO LAGASSA ME
, para
declarar a nulidade do Auto de Infração nº 5.026.074-4, bem como do processo administrativo n° 7671935.9.

N
a inicial da demanda sustentou a apelada que foi alvo de fiscalização pela SEFAZ que resultou na lavratura do Auto de Infração n.º 5.026.074-4, em razão de deixar de emitir documento fiscal na saída de mercadorias, o que fora constatado através da diferença apurada entre os valores da sua documentação fiscal e os informados pelas administradoras de cartão de crédito/débito.

Asseverou que não houve prévio procedimento administrativo fiscal
para obtenção de informações sigilosas
das operadoras de cartão de crédito, o que, por si só, constitui nulidade do Auto de Infração.

A tese foi acolhida na sentença recorrida, declarando a nulidade do Auto de Infração n.º 5.026.074-4, bem como do Processo Administrativo nº 7671935.9.

Inconformado, apela o Estado do Espírito Santo para nas suas razões
(Id 8151800), em apertada síntese, aduz
ir
pela possibilidade de utilização de dados fornecidos por operadoras de cartão de crédito/débito, porquant
o autorizado pela
Lei Complementar n. 105/2001
, bem como houve
prévi
a

instauração
processo administrativo fiscal par obtenção das informaçõe
s do contribuinte.

Como se sabe,
a Lei Complementar nº 105/2011 autoriza que a autoridade fiscal da União, Estado e Municípios obtenha, junto às instituições financeiras, informações indispensáveis à atividade de fiscalização tributária.

Atualmente, é reconhecida a plena
constitucionalidade
desses poderes, como assentou o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 601.314/SP
1
, em que, dentre outras questões, fixou a tese de que
“
o art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal
”
.

O fato, porém, é que o mencionado art. 6º estatui como
condição,
para que a autoridade fiscal obtenha tais informações, a existência de processo ou procedimento administrativo
que já esteja em curso
, senão vejamos:

Art. 6º As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras,
quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso
e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.

Tal exigência, vale dizer, é relevante para o fim de que o contribuinte, que vai ter sua esfera pessoal afetada com providência que, apesar de lícita, é de extrema gravidade, possa ter conhecimento prévio a respeito da decretação da medida, bem como das informações que por tal meio são obtidas.

Na espécie,
consoante a análise da documentação juntada aos autos,

quando
recorr
ente
obteve as informações prestadas pelas operadoras de cartão de crédito, inexistia qualquer procedimento anterior, uma vez que,
de acordo com a documentação apresentada
com a inicial
, o processo administrativo fiscal já iniciou com a auto de infração lavrado em desfavor da recorrida.

E, sendo assim,
de se
afirmar a nulidade da obtenção daquelas informações, e, como consequência, do auto de infração e da constituição do crédito tributário que dela decorr
eu
, como
encontra
amparo
na jurisprudência
dest
a
colenda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO EXTRA PETITA E INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. SENTENÇA ULTRA PETITA. DECOTE DA PARTE EXCEDENTE. IMPETRANTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO DE RECEITA TRIBUTÁVEL. APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA DO REGIME DO ICMS. POSSIBILIDADE. INFORMAÇÕES OBTIDAS PELO FISCO DIRETAMENTE ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. AUSÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO. FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONTRIBUINTE QUE IMPLICA NA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELO FISCO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
esta c. Câmara Cível conclui que o Juízo de 1º grau agiu com acerto ao declarar a nulidade da CDA nº 13452/2021, visto que as garantias da contribuinte não foram respeitadas no procedimento fiscal, diante da inobservância do dever de notificação prévia para autorizar a requisição de informações sobre sua movimentação financeira. 6) A Suprema Corte, ao reconhecer a viabilidade da requisição direta de informações bancárias pelas autoridades fazendárias, assentindo com a mitigação do direito à privacidade financeira em prol da implementação da isonomia tributária entre os cidadãos, o fez à vista dos requisitos objetivos estampados no supracitado art. 6º e no Decreto Federal que o regulamenta, indicando expressamente que à margem desses parâmetros, toda atuação estatal vocacionada a sindicar a intimidade das pessoas seria espúria
. 7) Na hipótese em apreço,
o procedimento fiscal teve início em razão de informações prestadas pelas administradoras de cartão de crédito e débito ao Auditor Fiscal, não tendo havido, por parte do Fisco, prévia notificação do contribuinte quanto à instauração do processo, providência que deve ser anterior à requisição das informações sobre sua movimentação financeira. Destarte, o fato de a autuação fiscal ter se iniciado sem ter sido precedida de notificação da contribuinte impõe o reconhecimento da nulidade do auto de infração e da respectiva CDA
. Precedente. 8) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível / Remessa Necessária, 5000430-52.2022.8.08.0047, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DE OMISSÃO DE RECEITA TRIBUTÁVEL. FATO CONSTATADO COM BASE NA DIFERENÇA APURADA ENTRE OS VALORES RELATIVOS ÀS OPERAÇÕES EFETUADAS PELO ESTABELECIMENTO E INFORMADOS PELAS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO E OS VALORES DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE À FAZENDA ESTADUAL. INFORMAÇÕES OBTIDAS PELO FISCO DIRETAMENTE ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. AUSÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO. FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONTRIBUINTE QUE IMPLICA NA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELO FISCO. INTELIGÊNCIA DO DECIDIDO PELO E. STF NAS ADI’S 2.390, 2.386, 2.397 E 2.859. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PREJUDICADO. 1. Ação anulatória de débito fiscal ajuizada por empresa contribuinte em face do Estado do Espírito Santo. 2. Sentença de improcedência do pedido formulado na petição inicial. Apelações interpostas pelas duas partes.
3. Autuação fiscal fundada na alegada omissão de receita tributável, fato que teria sido constatado com base na diferença apurada entre os valores relativos às operações efetuadas pelo estabelecimento e informados pelas administradoras de cartões de débito e crédito e os valores declarados pelo contribuinte à Fazenda Estadual. 4. Informações obtidas das administradoras de cartões de crédito e débito que não representaria quebra de sigilo bancário. 5. As informações fiscais prestadas por administradoras de cartões de crédito e débito à Administração Tributária, não representam, por si só, violação ao sigilo bancário, conforme, definiu o e. STF quando declarou (ADI 2859) a constitucionalidade da Lei Complementar n.º 105/01, a qual dispõe sobre o sigilo sobre as operações de instituições financeiras. 6. O “art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal” (e. STF, RE 601314, julgado com repercussão geral reconhecida). 7. A despeito da ausência de quebra de sigilo bancário, os Estados e Municípios não podem requisitar livremente informações das empresas administradoras de cartões de crédito e débito; devem, antes, regulamentar o modo de como estas informações serão obtidas para fins de resguardar as garantias processuais do contribuinte. Regulamentação que deve atender ao concluído pelo e. STF quando do julgamento conjunto das ADIs 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859. 8. Caso concreto onde não é possível identificar norma estadual que imponha a prévia notificação do contribuinte quanto à instauração do processo, isto é, da existência do processo administrativo previamente à requisição das informações sobre sua movimentação financeira, além de também não haver regra respeitante à submissão do pedido a um superior hierárquico do agente fiscal requerente, condições estabelecidas pelo e. STF para permitir a solicitação de informações bancárias das administradoras de cartões de crédito e débito. 9. Autuação fiscal, na espécie, que se iniciou apenas com a lavratura do auto de infração, que, por sua vez, decorreu de informações prestadas pelas administradoras de cartões de crédito e débito ao Auditor Fiscal da Receita Estadual, ou seja, não houve prévia notificação da contribuinte, circunstância que revela a invalidade de todo o procedimento fiscal. Precedente do e. TJES em casos semelhante
s. 10. Recurso da contribuinte conhecido e provido, com reforma da Sentença e julgamento de procedência do pedido formulado na petição inicial. 11. Recurso do Estado prejudicado. 12. Maioria de votos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001271-41.2021.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
05/03/2024
)
.

Por fim,
ao contrário da sentença, que aplicou o art.85, §3º, do Código de Processo Civil, atribuindo
o proveito econômico como base de cálculo
, o
recorrente pugna que os honorários advocatícios
sejam
fixados de forma equitativa.

O
artigo 85, § 2º, do CPC, estabelece que os honorários sucumbenciais, em regra, sejam fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Trata-se, a propósito, de entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ (tema 1.076 - REsp n. 1.850.512/SP), que considerou inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, estabelecendo as seguintes teses vinculantes:

"1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC)- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

No caso,
o proveito econômico obtido com a procedência da demanda e a anulação do auto de infração é superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
e, caso
confirmado ao escalonamento aplicado na sentença,
num cálculo sem a incidência dos consectários legais,
alcançar-se-ia
a cifra de
aproximadamente R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais)
.

Ora, a
sucumbência fixada em tal patamar não corresponderia aos critérios do § 2º do art. 85 do CPC, tendo em vista que a
demanda foi ajuizada em
outubro de 2022
e prolatada
a sentença
em menos de
4
(
quatro
) anos,
sem qualquer dilação probatória
,
tendo a ação sido ajuizada no mesmo lugar da prestação do serviço.

Nesse quadro, o caso dos autos apresenta situação excepcional que autoriza a flexibilização da aplicação do tema 1.076 do STJ, sob pena de violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido,
cito precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal
:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.
2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do levado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados." (ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Assim, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a importância da causa, o trabalho realizado pelo
s advogados do apelado
e o tempo exigido para o seu serviço, fixo os honorários advocatícios em R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais) corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do arbitramento, suficientes para remunerar os serviços prestados em importar em enriquecimento sem causa.

Como a fixação dos honorários advocatícios está sendo proposta por quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão, conforme o § 16, do art. 85, do CPC.

Os consectários deverão observar os arts.389, §1º, 406, caput e §1º, todos do Código Civil, consoante redação dada e incluída pela Lei 14.905/2024.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
conheço do recurso e
dou-lhe parcial
provimento,
para reformar em parte a sentença e, com efeito, na forma do art.85, §8º, do Código de Processo Civil,
fixar os honorários advocatícios em
R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais)
,
acrescidos dos consectários lançados no bojo da fundamentação alhures
.

Inocorrentes na esp
écie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, deixo de arbitrá-los.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.